Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIPTORRELINA 3,75MG. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO A QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.